Tribunal: CARF
Processo: 13150.720238/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.720238/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.112 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
RONALDO MARTINS FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente encontra previsão legal
e é inafastável.
MULTA DE OFÍCIO.
Obrigatoriedade. Vinculação legal. Constatada a inexatidão na declaração e
ausência de pagamento do imposto, incide a multa de ofício de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-103.519
proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) DRJ/RJO que julgou parcialmente procedente a impugnação, para reduzir o imposto
suplementar para o valor de R$4.551,14, com multa de ofício de 75% e juros de mora, na forma
da legislação aplicável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.720238/2018-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

Conforme consta no relatório da DRJ, o contribuinte foi notificado do lançamento
em razão de infrações relativas à dedução indevida de despesas médicas, omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente RRA e dedução indevida de contribuição à previdência
oficial RRA no exercício de 2016, ano-calendário 2015.

Com a impugnação (e-fls. 04-07) juntou comprovante das despesas médicas e
esclareceu que o rendimento recebido acumuladamente foi no valor declarado, pois o valor
lançado como omissão consta do comprovante de levantamento como "transações vinculadas"; e
que sofreu a incidência da retenção de contribuição à previdência oficial no valor de
R$14.950,74, conforme documento apresentado.

Em sede de recurso voluntário, o recorrente pleiteia (i) a retificação da sua
declaração de ajuste anual e a consideração das despesas médicas para apuração do imposto; (ii)
a restituição do valor de R$ 5.634,54 no lugar do pagamento do imposto suplementar de R$
8.126,71; (iii) seja afastada a multa de ofício, de caráter confiscatório; (iv) o afastamento da
retenção na fonte em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
12.749,62, porque entendeu que seria indevida.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que o conheço e passa a analisar seu mérito.

Dos contornos da lide

Inicialmente cumpre bem delimitar os contornos da lide ora posta a julgamento.

Conforme consta no relatório da DRJ, o contribuinte foi notificado do lançamento
em razão de infrações relativas à dedução indevida de despesas médicas, omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente RRA e dedução indevida de contribuição à previdência
oficial no exercício de 2016, ano-calendário 2015.

As despesas médicas foram comprovadas, de tal sorte que a infração no montante
de R$ 1.916,53 foi cancelada, com determinação de reestabelecimento da dedução no cálculo do
ajuste anual da respectiva declaração de rendimentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

Com relação à contribuição à previdência oficial, a própria Fiscalização já havia
deduzido a quantia de R$ 14.950,74 do montante de rendimento recebido pelo contribuinte e, por
esta razão, efetuou o glosa do valor na respectiva declaração de rendimento, para evitar a
dedução em duplicidade.

Remanesceu, assim, a parcela do lançamento relativa à omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte no montante de R$ 12.749,62, o que levou à
apuração de imposto suplementar e R$ 4.551,14, com multa de ofício de 75% (R$ 2.389,35) e
R$1.186,22 de juros de mora, totalizando R$ 8.126,71.

Isso esclarecido, passo a analisar topicamente os argumentos do recorrente.

Do pedido de retificação e da consideração das despesas médicas para apuração do imposto

Em relação ao pedido do recorrente para que possa retificar a sua declaração, há
que se esclarecer que ao Conselho Administrativo de Recursos fiscais cabe a tarefa de atuar no
controle de legalidade da atuação do órgão responsável pela arrecadação e fiscalização de
tributos, a Receita Federal do Brasil.

Desse modo, refoge à competência deste CARF o deferimento de pedido de
retificação de declaração de ajuste anual, a qual pode ser realizada de acordo com as normas
próprias, especialmente os arts. 894 a 896 do Decreto no 9.580/2018.1

1 CAPÍTULO II

DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA

Anteriormente ao início da ação fiscal

Art. 894. A retificação de declaração do imposto sobre a renda, nas hipóteses em que for admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa ( Medida Provisória no 2.189-49, de 2001, art. 18, caput ).

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração ( Medida Provisória no 2.189-49, de 2001,
art. 18, parágrafo único ).

Posteriormente ao início da ação fiscal

Art. 895. A declaração retificadora não produzirá efeitos quando apresentada após o início do procedimento fiscal
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o, caput , inciso I, e § 1o) .

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que o contribuinte:

I - tenha readquirido a espontaneidade nos termos estabelecidos no § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 ; e

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

Quanto às despesas médicas, há que se esclarecer que não se confundem com
outros fatos tributáveis. A legislação do imposto de renda da pessoa física prevê a possibilidade
de dedução de despesas médicas na apuração do imposto devido. E isso foi feito no caso
concreto, por meio de documentos juntados pelo próprio recorrente e que comprovaram a
despesa alegada, permitindo assim a sua dedução.

Assim constou no acórdão recorrido:

O contribuinte informou despesas médicas próprias e de dependentes junto ao
prestador A P de Freitas Junior no montante de R$1.916,53, conforme
DIRPF/2016 às fls. 14/24. A Fiscalização glosou tal valor por falta de
comprovação, nos termos da descrição dos fatos da notificação de lançamento
às fls. 27/28.

Na impugnação, o contribuinte apresentou a nota fiscal de fl. 13, emitida pelo
prestador do serviço no exato valor declarado na DIRPF/2016. Apesar de o
referido documento haver sido emitido no ano de 2018, consta da descrição dos
serviços que o valor se refere a tratamento odontológico pago em 2015.

Assim, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova,
entendo que o documento apresentado supre a deficiência apontada na peça
fiscal e se revela hábil a comprovar a despesa médica nos termos informados
pelo contribuinte na DIRPF/2016.

Fica, portanto, cancelada a infração de dedução indevida de despesas médicas
no montante de R$1.916,53, devendo tal dedução ser restabelecida no cálculo
do ajuste anual da respectiva declaração de rendimentos.

Desse modo, quanto ao ponto, o pedido formulado pelo recorrente não pode ser
atendido nesta via.

Do imposto suplementar apurado e da retenção na fonte do imposto relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente

No que diz respeito ao imposto suplementar apurado, nenhum reparo deve ser
feito na decisão da DRJ, que bem analisou a questão, como passo a transcrever e cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:

II - vise a declarar débito pago anteriormente ao início do procedimento fiscal.

Art. 896. A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não eximirá a pessoa física ou
jurídica das penalidades previstas na legislação tributária ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 63, § 5o ; e Decreto no
70.235, de 1972, art. 7o, § 1o) .

Parágrafo único. Independentemente de intimação, o início da ação fiscal exclui a espontaneidade dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, inclusive aquelas relacionadas com o regime de arrecadação de fontes (
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 63, § 5o ; e Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o; § 1o) .
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

A outra parcela do lançamento reporta-se à apuração de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no montante de
R$12.749,62. A Fiscalização informou na descrição dos fatos da notificação de
lançamento à fl. 30 que tal quantia se refere à diferença entre o rendimento
recebido pelo contribuinte no valor de R$93.781,88 e o declarado pelo mesmo
na DIRPF/2016, no montante de R$81.032,26.
Na impugnação, o contribuinte informou que essa diferença consta do extrato
de levantamento de fl. 10 como "transações vinculadas"e que havia recebido
em espécie o valor declarado de R$81.032,26.

De acordo com a Guia de Retenção de IRRF-RRA de fl.12, constata-se que o
valor de R$12.749,62 informado no comprovante de levantamento judicial de fl.
10 como "transações vinculadas " reporta-se exatamente ao imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. Portanto,
caberia ao contribuinte informar na declaração o valor bruto de R$93.781,88
e compensar o imposto retido na fonte de R$12.749,62, exatamente como
procedeu a Fiscalização. Da forma como agiu o contribuinte, este deduziu duas
vezes o mesmo valor de IRRF, pois já informou o rendimento líquido, deduzido
do imposto, e compensou novamente o mesmo valor do imposto retido na
DIRPF/2016, o que não está correto. Mantida, portanto, a infração.

Como se vê, o recorrente efetivamente omitiu o valor de R$ 12.749,62, o qual
deveria ter sido declarado como valor bruto na coluna de RRA e ainda tentou deduzir novamente
com o imposto retido na fonte. Desta omissão que levou à dedução indevida é que se originou,
então, o imposto suplementar.

Deve-se esclarecer, ainda, porquanto objeto de insurgência do recorrente, que a
retenção na fonte do imposto relativo a rendimentos recebidos acumuladamente decorre de
expressa determinação legal, como se observa dos arts. 1o e 7o da Lei no 7.713/88

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei
no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )

I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas
físicas ou jurídicas; (Vide Lei complementar no 150, de 2015)

II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas
jurídicas.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada
pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela
mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos
rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a qualquer título.

A forma de apuração do imposto de renda relativo aos RRA é aquela decidida
pelo STF no julgamento do RE 614706/RS (Tema 368 - 368 - Incidência do imposto de renda de
pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente), que fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Desse modo, observa-se que a tributação decorre da natureza do rendimento e da
expressa previsão legal. O meio de pagamento via precatório não afasta, portanto, a tributação
legalmente prevista.

Da multa de ofício

Igualmente inviável o pedido do recorrente de afastamento da multa de ofício, que
é decorrente de previsão legal expressa cuja observância é obrigatória para a autoridade
administrativa, conforme o art. 44, I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;

Assim, constatada a declaração inexata que resultou na falta de pagamento do
tributo, como no caso concreto, a multa deve incidir. Esse o entendimento pacífico do CARF, a
exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10880.722918/2011-60
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Nov 14 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2008 IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720238/2018-11

CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF. Aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2007 aplica-se o
regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento
manifesto
pelo
STF
no
RE
614.406/RS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DECORRÊNCIA LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA. A multa de ofício
decorre do descumprimento da legislação tributária constatado em
procedimento fiscal. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2301-005.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para que o imposto de renda seja calculado com base no
regime de competência, mantidos os encargos legais, nos termos do voto do
relator. (assinado digitalmente) João Bellini Júnior - Presidente. (assinado
digitalmente) João Maurício Vital - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo
Pinto, João Maurício Vital, Wesley Rocha, Reginaldo Paixão Emos (Suplente
convocado), Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais Feriato e João
Bellini Júnior (Presidente).
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL

Desse modo, não há como prosperar o pedido do recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital